Tribunal: STF
Processo: HC 270773
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO PASSIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente investigado, em concurso de agentes, pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal — CP) e corrupção passiva (art. 317, § 1º, do CP), sendo concedida liberdade provisória aos acusados, mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — TJRJ deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para decretar a prisão preventiva do paciente.

    3. Busca-se a anulação da custódia cautelar, por manifesta ilegalidade, notadamente pela ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea.

    II. Questão em discussão

    4. Saber se é possível superar a Súmula 691/STF para revogar a prisão preventiva do paciente.

    III. Razões de decidir

    5. Não compete ao Supremo Tribunal Federal — STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar (Súmula 691/STF). Julgados do STF no mesmo sentido.

    6. Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual, especialmente diante dos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias para manter a prisão preventiva, relativos ao risco de reiteração delitiva e à permanência em fuga.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.